Tribunal: TJDFT
Processo: 0731021-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Competência. Estelionato. Transferência bancária. Domicílio da vítima.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado da 2a Vara Criminal de Taguatinga - DF em face da 7a Vara Criminal de Brasília - DF, em que se apura crimes de estelionatos cometidos mediante transferência bancária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar e julgar crimes de estelionato cometidos mediante transferências bancárias.
III. Razão de decidir
3. Nos crimes do art. 171 do CP, quando cometidos mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima (CPP, art. 70, § 4o, na redação dada pela L. 14.155/21).
4. Se a autora, no crime de estelionato, recebeu o maior número de vantagens ilícitas mediante transferências bancárias, prevalece a competência do juízo de domicílio das vítimas para processar e julgar a ação penal.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília - DF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1432229, 0709741-85.2022.8.07.0000, Relator(a): Des. (a) Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, publicado no DJe: 01.07.2022. STJ, CC n. 180.260/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 10/9/2021.